Tribunal: TJPA
Processo: 0011618-32.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPROVIMENTO. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio ou julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime de homicÃdio que lhe Ã© imputado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal. 3. NÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a ser realizado na dosimetria penal operada pelo juÃzo, sendo de rigor sua manutenÃ§Ã£o in totum.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011618-32.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO: ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPROVIMENTO.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório ou julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio que lhe é imputado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.
3. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria penal operada pelo juízo, sendo de rigor sua manutenção
in totum.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a pena final estabelecida em detrimento do apelante, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edmilson Ribeiro de Souza Oliveira
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelo delito tipificado no art. 121 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Narra a inicial que, no dia 19 de maio de 2016, por volta de 21h, o ora recorrente ceifou a vida de Antonio Ramos, seu enteado, utilizando de uma arma branca. Assevera em um contexto fático que, na data dos fatos, o acusado e seu enteado haviam discutido conquanto, o recorrente, desejasse vender a propriedade em que todos moravam, no que foi contrariado pela vítima.

Prossegue afirmando que, posteriormente, a vítima foi encontrada morta no terreno em que morava, com uma lesão na cabeça provocada por um golpe contundente, tendo - segundo testemunhas - sido afirmado pelo apelante que: ¿já me livrei de um, agora quero ver quem me impede de vender a terra que tenho aqui¿.

Por tais fatos, o réu foi acusado pelo Ministério Público da prática do delito descrito no Art. 121, §2°, I e IV e, em regular processamento, foi submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva - afastando, contudo, a qualificadora imputada pelo Ministério Público - tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, assistido pela Defensoria Pública, onde sustentou:
I - Que, inexistem motivos ensejadores que justifiquem a prisão preventiva do Apelante;
II - Que o julgamento ocorreu de modo contrário à prova dos autos;
III - Pela necessária fixação da pena base no mínimo legal;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
Em seu turno, a Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

PRELIMINAR:

De saída, anoto que a defesa técnica do apelante pretende que, este D. Relator, lhe conceda o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente apelação e, sobre o ponto, consigno que falece de competência a 2ª Turma de Direito Penal para examinar a questão posta, conquanto a matéria deva ser trazida ao exame deste Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA. A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Assim, rejeito a pretensão recursal neste ponto por ser incabível na espécie.

I - DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Desde logo, o apelante protesta pelo reconhecimento de que o julgado recorrido ocorreu de modo manifestamente contrário as provas dos autos, suscitando, em suas razões recursais, diversos elementos fáticos que - em tese - desabonariam a conclusão do julgado, tais como:
I - Ausência de brigas pretéritas entre o Apelante e a vítima;
II - Dúvidas quanto as dinâmicas fáticas ocorridas no dia do crime;
III - Comportamento do apelante, que ajudou a chamar o socorro para seu enteado ferido, contraditório ao comportamento homicida que lhe é imputado;
IV - Que, apenas parte dos depoimentos testemunhais foram considerados pelos jurados na conclusão de culpa.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

Para a compreensão do dito, importa considerar que a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la: (i) Quanto ao juízo por eles formulados; (ii) Quanto a presença ou não de elementos que privilegiem ou qualifiquem uma dada conduta criminosa - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos, postulado que apenas consagra o princípio da soberania dos veredictos.

Nesse palio, o que se pode denotar é a existência de duas teses, a primeira, defensiva, de que a vítima morreu em decorrência de uma queda, bem como que não tinha motivos para praticar o delito e, a tese acusatória, que imputou ao recorrente a prática de homicídio, afirmando em plenário que o apelante foi quem, com golpes de tijolo, causou as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 52 - elemento técnico que afirma que, a morte objeto dos autos, decorreu de hemorragia intracraniana causada por ação contundente - havendo, ainda, elementos testemunhais que convergem para o sustentado.

Nesse palio, o que se pode concluir é que, expostas as teses, o conselho de sentença convergiu para a versão sustentada pelo Ministério Público.

Destarte, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos - conquanto, repise-se: após a exposição das teses de acusação e defesa, o Júri por ocasião da sessão de julgamento, convenceu-se do intuito homicida inerente ao apelante.Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07)

Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há que falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório ou julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.
Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.

II - DA DOSIMETRIA:

Ao fim, pretende a fixação da pena base no mínimo legal e, nesse diapasão, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta, é normal para o crime da espécie.
Não constam
antecedentes criminais
.
A conduta social e a personalidade
do agente não restaram claras nos autos, não podendo serem ponderados como elementos negativos.
A
motivação
não enseja maiores considerações negativas.
As
circunstâncias do cometimento do crime

pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punido o ato de matar uma pessoa por meio de uma tijolada na cabeça, surpreendendo a vítima e demonstrando extrema frieza de sentimento e crueldade subjetiva. Difícil imaginar a cena de uma pessoa com um tijolo nas mãos acertando a cabeça de outra até a morte desta. No mais, consta que a vítima era pai de criação do acusado, o que também deve ser pesado negativamente.

As
consequências do crime
não revelam maiores considerações prejudiciais, já se punindo a morte pelo preceito secundário do tipo penal.
Não há provas de que a vítima teria contribuído para a ocorrência do crime. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Nesse passo, observo que, unicamente, pesa em desfavor do apelante o vetor de dosimetria referente as Circunstâncias do Delito e, nesse passo, observo que, conceitualmente, pode-se compreender
às
circunstâncias do crime
, como sendo:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que a fundamentação adotada pelo juízo é precisa e suficiente, servindo a toda evidência para permitir a valoração negativa conforme consta em sentença, motivo por que mantenho incólume este ponto da decisão recorrida.

Não obstante a ponderação realizada, é de se constatar que houve a fixação da pena base em 13 (treze) anos, ainda que haja apenas uma circunstância judicial reconhecida de modo desfavorável ao apelante, motivo porque, readéquo-a para patamar mais justo e proporcional, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, que torno como concreta e definitiva, ante a ausência de atenuantes ou agravantes genéricas e, ainda, causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

III - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a pena final estabelecida em detrimento do apelante, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator